Tribunal: TJPA
Processo: 0802172-46.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802172-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUANA

AGRAVADO: LIZETE MARTINS POCA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802172-46.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MUANÁ/PA
.

AGRAVADA:
LIZETE MARTINS POCA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO DO REQUERIDO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A INTIMAÇÃO FOI REALIZADA. ATO ADMINISTRATIVO GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE, ESPECIALMENTE DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802172-46.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MUANÁ/PA
.

AGRAVADA:
LIZETE MARTINS POCA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUANÁ/PA
, contra decisão proferida pelo nos autos de Mandado de Segurança nº. 0000483-76.2014.8.14.0033, interposto por LIZETE MARTINS POCA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Considerando a ausência de impugnação do executado, homologo os cálculos apresentados pela exequente às fls. 238/240.

Intime-se a fazenda Pública desta decisão com remessa dos autos. (...)”

Alega o agravante que o presente recurso ter por objetivo a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
em sede de Cumprimento de Sentença.

Afirma que a decisão é teratológica e merece ser extirpada do mundo jurídico, posto que incorreu em nulidade processual por ausência de intimação pessoal do agravante quando da prolação da decisão monocrática de 2º grau, o que acabou por cercear o direito de recorrer do agravante e de se rediscutir o mérito do julgado.

Assevera que patente se mostra a nulidade absoluta, já que o prazo para interposição de recurso somente começa a correr a partir da intimação pessoal da sentença e não da simples publicação da decisão, tanto com relação à União e à Fazenda Nacional quanto à Fazenda Pública Municipal.

Ressalta que mesmo que a parte não tenha mais prazo para apresentação de formal recurso à instância competente, o juízo deve reconhecer a nulidade de ofício.

Isto porque a preclusão temporal para a parte interessada não tem relação direta com a existência de preclusão consumativa para o julgador em torno das matérias de ordem pública, sendo razoável a construção jurídica de que toda à medida que possa ser tomada de ofício pelo Estado-juiz possa ser passível de alegação pela parte diretamente interessada a qualquer tempo.

Aduz ainda, que em se tratando de execução em face de Fazenda Pública, o patrimônio acometido pela medida executória não concerne exclusivamente à Pessoa Jurídica do Município, mas ao interesse público que dele depende. Toda a receita e bens compreendidos pela Municipalidade são voltados para o atendimento das demandas públicas, porque em verdade o patrimônio é público, não pertencendo necessariamente a uma única pessoa, mas a coletividade. Por esta razão, não pode o ente público dispor livremente do patrimônio em virtude do chamado princípio da inalienabilidade e impenhorabilidade dos bens públicos.

Alega que é preciso que o juízo pondere a partir de princípios como o da razoabilidade e da proporcionalidade no curso da execução em face do Município, visto que este carece de previsão orçamentária para arcar com um ônus de elevada monta.

Suscita a incorreta aplicação dos índices de correção monetária e juros nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença. Bem como, subsidiariamente, sustenta que a condenação foi excessiva, devendo ser abatido o valor em excesso.

Pleiteia a concessão do efeito suspensivo à execução. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada no sentido de reconhecer a nulidade apresentada no processo para que assim sendo, sane-se o vício processual, para dar-se ciência da decisão monocrática dos autos ao Agravante e para que se devolva o prazo para recurso, a fim de resguardar todos os preceitos processuais necessários.

E ainda, caso assim não entenda, que sejam observadas as peculiaridades no que tange a Execução contra a Fazenda Pública, o excesso no valor da execução por erro nos índices aplicados pela agravada e a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo;

Ademais, requereu-se que caso não sejam acolhidas as teses de defesa, que seja nomeado perito, para sanar as dúvidas expostas, sob pena de cerceamento de direito de defesa.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo. ID 8717531.

O Município de Muaná interpôs Agravo Interno, ID 9063175, aduzindo a nulidade absoluta em razão da ausência de intimação pessoal, havendo violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Assim pediu a reconsideração da decisão agravada, para que seja concedido efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 9424097 e deixou de contrarrazoar Agravo Interno. ID 9872907.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. ID 11322858.

É O RELATÓRIO.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802172-46.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MUANÁ/PA
.

AGRAVADA:
LIZETE MARTINS POCA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

DECIDO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito recursal.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar, no presente recurso, o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

O presente recurso gira em torno de analisar se correta ou não a decisão que, considerando a ausência de impugnação do agravante, homologou os cálculos apresentados pela agravada.

O Município agravante sustenta que ocorreu nulidade por ausência de intimação pessoal do ente público a quando a prolação da decisão monocrática de 2º Grau, que não conheceu do recurso de apelação. Com isso, a autora/agravada ingressou com cumprimento de sentença.

Alega que a falta de intimação culminou em cerceamento do direito de recorrer, causando prejuízo ao agravante.

Na presente análise, que se restringe a verificação da decisão agravada, observo que a alegação de nulidade em razão da não intimação do agravante da decisão proferida no segundo grau, não restou demonstrada.

Ao analisar o recurso de apelação, cadastrando junto ao sistema LIBRA, é possível constatar documento expedido ao Prefeito Municipal de Muaná, no qual é dado ciência ao mesmo do julgamento do recurso de apelação nº. 0000483-76.2014.814.0033. Bem como, se verifica certidão de trânsito em julgado, no 2º grau:

“CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que a Decisão/Acórdão proferida nos autos da supracitada Apelação Cível, publicada em 20/06/2016, transitou em julgado em 29/11/2016. O referido é verdade e dou fé. Belém, 30 de novembro de 2016. ÁTILA JOSÉ DE MATTOS SOUSA Secretário da 2ª Câmara Cível Isolada do TJE/PA”.

E ainda, consta dos autos ofício expedido ao Exmo. Prefeito do Município de Muaná, nos seguintes termos:

“
Senhor Prefeito, Uso do presente, para intimar Vossa Excelência da decisão proferida nos autos de Apelação Cível e Reexame de Sentença nº 0000483-76.2014.814.0033 em que são partes como Apelante Município de Muaná e Apelada Lizete Martins Poça, cópia em anexo. Atenciosamente, Sandra Maria Losada Maia Rodrigues Secretária da 2ª Câmara Cível Isolada do TJE/Pa”

A mesma forma, nos autos principais de cumprimento de sentença, consta certidão informando que a parte requerida, no caso o Agravante, foi devidamente citado e não apresentou impugnação à execução. Vejamos os termos:

“
CERTIFICO, para os devidos fins legais e de direito que a parte requerida (Município de Muaná) foi devidamente citada para apresentar impugnação à execução, conforme se vê às folhas retro, tendo decorrido o prazo de 30(trinta) dias sem que tenha havido manifestação do requerido nos autos. Muaná(PA), 17 de maio de 2019. Jailson de Jesus Soares Tavares Diretor de Secretaria Portaria 4885/2018-GP.”

Portanto, várias evidências contradizem as alegações do agravante, que apesar de aduzir ausência de intimação, não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações. Desta forma, deve prevalecer a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

Nestes termos merece transcrição a lição do saudoso Celso Bastos (1994, p. 102–103):

“É a qualidade de se presumirem válidos os atos administrativos até prova em contrário, é dizer, enquanto não seja declarada a sua nulidade por autoridade competente. Há, pois, uma presunção juris tantum de que o ato foi editado conforme ao direito, ou seja, com observância das normas que regulam a sua produção. É que o Estado tem a seu favor a presunção legal de que sua atividade é legítima. Consequentemente, há uma igualação provisória dos atos praticados pelos seus agentes, sejam esses atos legítimos e ilegítimos, anuláveis e nulos, pois, embora portadores de vícios, enquanto não forem revogados ou anulados gozam de uma vigência precária. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, portanto, não significa um valor absoluto, tanto que se qualifica como presunção juris tantum, ou seja, relativa, admitindo prova em contrário. Todavia, qualquer irregularidade ou invocação de nulidade deve ser necessariamente alegada e provada em juízo.”

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo, assim, a decisão agravada, em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

___________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023